Tribunal: STF
Processo: HC 266891
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da Marinha do Brasil (União), no qual se alega que a ação movida pelo Ministério Público Federal (Processo nº 5138220-44.2025.4.02.5101/RJ) padece de um vício lógico-jurídico insuperável: a atemporalidade da sanção. Se permitirmos que o Judiciário reviva lides de 1910 para fins indenizatórios e punitivos, abriremos o precedente para a "Necromancia Judicial”, por ter a) ocorrido a prescrição, b) por haver cerceamento de defesa, e c) em razão da Lei de Anistia. 
A título de contexto, o MPF ajuizou ação civil pública contra a União com o objetivo de responsabilizá-la por dano moral coletivo decorrente de manifestações oficiais da Marinha do Brasil consideradas ofensivas à memória de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata. A ação busca, além da reparação econômica, impedir novos atos que desabonem a trajetória e o legado histórico do marinheiro conhecido como “Almirante Negro”(cf. https://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-aciona-uniao-por-ataques-da-marinha-a-memoria-de-joao-candido-e-pede-r-5-milhoes-por-dano-moral-coletivo).
À vista disso, pugna, liminarmente, pelo 1. trancamento imediato da Ação Civil Pública nº 5138220-44.2025.4.02.5101/RJ, por falta de justa causa e prescrição absoluta; pela 2. concessão de liminar para suspender qualquer bloqueio de bens ou atos coercitivos contra a União/Marinha; e 3. pelo arquivamento definitivo, reconhecendo-se que o Judiciário não tem competência para punir o passado histórico além do prazo prescricional legal.
É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente